Tribunal: STF
Processo: RE 304641
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Constitucional.
Representação criminal. Perda da graduação de praça. 2. Alegação de
violação ao art. 125, § 4º, da CF/88, aduzindo-se incompetência de
órgão fracionário da Corte para decidir sobre perda de graduação de
praças. 3. Parecer da PGR pelo não conhecimento do recurso. 4. Tema
da competência do Tribunal Pleno ou de órgão fracionário não
prequestionado no aresto recorrido. Inexistência de restrição, no
art. 125, § 4º, da Lei Maior, no sentido de a competência conferida
ao Tribunal poder ser exercida por uma de suas Câmaras, com base no
Regimento Interno (CF, art. 96, I, a). 5. Recurso não conhecido.